Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito arguida pela instituição financeira, reconhecendo a prescrição da ação de conhecimento na qual a autora postulava indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ocorridos em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, com fundamento na má gestão dos recursos e ausência de aplicação da correção monetária devida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP: (i) se a partir do momento do saque da conta, quando o autor teve acesso ao saldo; ou (ii) quando obteve os extratos e microfilmagens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150).
O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades, o que, no presente caso, ocorreu em 08/05/2000.
Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta.
Decorridos mais de 24 (vinte e quatro) anos entre o saque (08/05/2000) e o ajuizamento da ação (14/03/2024), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A contagem do prazo prescricional em ações que buscam ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se quando o titular realiza o saque da conta, ocasião em que toma ciência inequívoca do valor existente.
O prazo prescricional para ações desta natureza é de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recursos Especiais Repetitivos n°s 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 1.205.277.